Tribunal: TJDFT
Processo: 0762522-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0762522-70.2021.8.07.0016 RECORRENTE: RODRIGO ABREU DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação culposa. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão de absolvição improcedente (CPP, art. 386, VII). Condenação mantida. Dosimetria. 1a Fase. Circunstância judicial da culpabilidade. Prática de crime no curso de execução penal em meio aberto. Reprovabilidade exacerbada da conduta do réu. Nota negativa mantida. Critério de exasperação da pena-base. Fração de 1/8 do intervalo do preceito secundário do tipo penal em análise. 2a Fase. Agravante da reincidência. Fração majorante de 1/6. Penas intermediária e definitiva redimensionadas. Pena pecuniária reduzida. Proporcionalidade com a reprimenda corporal. Regime semiaberto. Adequação. Requisitos dos arts. 44 e 77 do CP não preenchidos. Dispositivo. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de receptação culposa ante a ausência de suporte probatório da materialidade do delito, com aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 44, §3o, do Código Penal, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por não ser reincidente específico e as circunstâncias judiciais serem majoritariamente favoráveis. Pede, ainda, o afastamento da avaliação negativa da culpabilidade, reduzindo-se a pena-base para a prevista no mínimo legal e, alternativamente, a redução do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, em razão da análise desfavorável da culpabilidade, para 1/6 (um sexto) da pena mínima do crime de receptação culposa, reduzindo-se também a pena de multa. Contudo, não indica quais dispositivos legais teriam sido ofendidos nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 44, §3o, do CP. Isso porque, o acórdão impugnado, ao concluir que “Não estão presentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP. Reforço, no ponto, que o réu é reincidente e praticou novo crime no curso de execução penal; logo a substituição da pena corporal por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável” (ID 55678808), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE É REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXIGIDO EM LEI. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDOS. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Inalterado o montante da sanção e considerando-se a reincidência do paciente, fica mantido o regime inicial fechado e a negativa de substituição da reprimenda, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", e art. 44, I, ambos do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 892.275/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEPTAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSIBILIDADE EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E POR NÃO SE MOSTRAR SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL A MEDIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - É inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos em razão da reincidência ostentada e por não se mostrar socialmente recomendável a medida, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal. IV - A toda evidência, a decisão agravada, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 832.844/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). No que se refere aos pedidos de afastamento da avaliação negativa da culpabilidade e redução do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025